Tribunal: STF
Processo: RE 102532
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-06
Data de publicação: 1984-11-06

Ementa:
Recurso extraordinário. Não prequestionamento. Deficiência de fundamentação.
- Não se conhece do recurso extraordinário se, além de não prequestionadas as normas legais invocadas, a pretensão recursal que visa à nulidade do acórdão não esta embasada em qualquer norma processual pertinente ao proposito. Súmulas 282 e 284.
- Recurso extraordinário não conhecido.